Tribunal: TCU
Processo: 010.409/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1735/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria, emitido pelo Ministério da Saúde e submetido à apreciação desta Corte para fins de registro. Considerando que a Sefip e o Ministério Público de Contas identificaram o pagamento de anuênios em percentual superior ao efetivamente devido; Considerando que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, para a concessão da gratificação adicional por tempo de serviço/anuênio, é necessário: (i) o cumprimento do tempo de serviço público pleiteado durante a vigência da legislação que gerou essa vantagem; e (ii) o não rompimento do vínculo jurídico do servidor com a Administração; Considerando que o tempo exercido na Secretaria de Educação e Cultura, no período de 1/6/1979 a 25/7/1982, ainda que seja diferente do cargo em que a interessada se aposentou, pode ser computado para fins de anuênios, em razão do ingresso no serviço público estatutário anteriormente à Lei 8.112/1990; Considerando, assim, que a servidora inativa faz jus ao percentual de 19% a título de anuênios; Considerando que, no entanto, a interessada percebe R$ 461,80 a título de anuênios - valor que corresponde a 21,5% de seu provento básico -, dos quais: (i) R$ 343,23 foram deferidos administrativamente (Rubrica "00018-ANUENIO-ART.244, LEI 8112/90 AP" ); e (ii) R$ 118,57 foram concedidos por decisão judicial (Rubrica "16171-DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO" ); Considerando que, desse modo, a servidora inativa percebe anuênios em valor superior ao devido, visto que o percentual correto seria 19% (equivalente a R$ 407,59), e não 21,5% (correspondente a R$ 461,80, decompostos em 16% e 5,5%), conforme consta em sua ficha financeira à peça 3, p. 3; Considerando que o ato em exame deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos, em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento na Constituição Federal, artigo 71, inciso III e IX, e na Lei 8.443/1992, artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, em considerar ilegal o ato de aposentadoria de Ilma Pereira de Cantuario, negando-lhe registro; dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência, pelo órgão de origem, do presente acórdão, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e expedir as determinações discriminadas no subitem 1.7: 1. Processo TC- Processo 010.409/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Ilma Pereira de Cantuario (XXX.959.651-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira, em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues, de acordo com a Portaria-TCU no 18-SEAE, de 06/03/2023. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Ministério da Saúde que: 1.7.1.1. faça cessar, no prazo de quinze dias, contados a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do artigo 71, inciso IX, da Constituição Federal e do artigo 262 do Regimento Interno desta Corte; 1.7.1.2. corrija, nos assentamentos funcionais da interessada, o percentual recebido a título de anuênios; 1.7.1.3. dê ciência, no prazo de quinze dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.1.4. envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada tomou ciência do presente acórdão, no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão; 1.7.1.5. emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, em substituição ao ato de aposentadoria considerado ilegal, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, no prazo de trinta dias, na forma do artigo 260, caput , do Regimento Interno do TCU.